Tribunal: STF
Processo: Rcl 86447
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Djeison Ismael Borges, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tucunduva/RS inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56. 



    O reclamante narra, em síntese, que (e-doc. 1)



    “Nos autos do Processo n. 5000642-15.2024.8.21.0153 o reclamante foi condenado a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecentes.



    Ciente da existência do PEC, o qual teve iniciada a tramitação na Vara de Execuções Criminais de Tucunduva, em 27 de agosto, de imediato, o reclamante apontou singulares circunstâncias que necessitavam de pronta análise, apontando violação a Súmula Vinculante nº 56 do STF e requerendo a concessão de cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado c/c prisão com monitoramento eletrônico



    (...) Em 10 de setembro proferida decisão determinando, destacadamente, que comprovado o recolhimento do(a) apenado(a), fosse efetuada a atualização dos registros no SEEU, com prosseguimento da execução e remessa do PEC à VEC competente para execução da PPL e destacando que compete à VEC competente para execução da PPL, decisão acerca da possibilidade de substituição da privação de liberdade por outra forma alternativa de cumprimento.”



    No mais, alega a configuração de negativa tácita de prestação jurisdicional, ante a ausência de manifestação judicial quanto aos pedidos de concessão do regime semiaberto harmonizado com o monitoramento eletrônico.



    Sustenta, a parte reclamante, que o caso em apreço enquadra-se perfeitamente no que dispõe a Súmula nº 56 do STF, uma vez que comprovou-se nos autos que há superlotação carcerária no estabelecimento mais próximo da residência do reclamante, que, embora disponha de apenas 92 vagas, abriga atualmente 153 apenados. Em tais condições, impor o cumprimento físico da pena no regime semiaberto configura excesso de execução.



    Ao final, requer o seguinte: 



    “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação ou concedida ordem de habeas corpus, de ofício, diante da flagrante ilegalidade e do descumprimento ao disposto na Súmula Vinculante nº 56 do STF, suspender de imediato o recolhimento ao regime semiaberto em estabelecimento prisional superlotado, autorizando desde logo o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, garantindo, assim, sua atividade laboral, a subsistência familiar e a assistência indispensável à sua companheira e ao filho recém-nascido.”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A presente reclamação aponta como parâmetro de controle a Súmula Vinculante nº 56. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos - , cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O enunciado contido na SV 56, possui o seguinte teor: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte consignou que seriam 



    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16 - grifos nossos). 



    Ao apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou Sua Excelência, o Relator, que, 



    “[d]e qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos. 



    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo. 



    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto art. 37 da Lei 7.210/84. 



    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84” (grifos nossos). 



    Por fim, fixaram-se balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução, in verbis: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 



    Como se vê do cotejo do parâmetro supracitado, é certa a impossibilidade de se manter apenado em regime mais severo do que naquele a que fez jus. Para cumprir esse enunciado, por exemplo, por falta de vagas, deverá o juízo adotar as medidas citadas no julgado supra. 



    Todavia, consta dos autos as seguintes informações (e-doc. 2, p. 1-2):



    “O presente Habeas Corpus volta-se contra ato judicial que, no bojo do Processo de Execução Criminal nº 8000055-05.2025.8.21.0153, determinou a apresentação do paciente Djeison Ismael Borges no Presídio Estadual de Santa Rosa para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, sem, contudo, apreciar previamente o pedido defensivo de harmonização do regime com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico. 



    A defesa alega que tal deliberação, ou a ausência dela, configura constrangimento ilegal, notadamente diante das condições pessoais do apenado e da situação



    Com efeito, a decisão proferida pelo Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Tucunduva em 29 de agosto de 2025, nos autos do processo n,º 8000055-05.2025.8.21.0153, estabeleceu, de forma expressa, que a competência para decidir sobre a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por formas alternativas de cumprimento, como a monitoração eletrônica ou a prisão domiciliar, seria da Vara de Execuções Criminais competente para a execução da pena privativa de liberdade, a qual se define pelo local do estabelecimento prisional. 



    Contudo, na mesma decisão e em despacho subsequente datado de 29 de setembro de 2025, foi determinado que o apenado se apresentasse primeiramente no estabelecimento prisional e que, somente após o início do cumprimento, o processo de execução seria remetido ao Juízo competente. 



    Não vislumbro ilegalidade, ou ato abusivo, do Magistrado, o que impede qualquer concessão de liminar. Para o exame definitivo da demanda, julgo pertinente que venham informações do Juízo de primeiro grau. Isso posto, indefiro a liminar.



    Conforme as informações acima, o ora reclamante buscou a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ante suas as condições pessoais, visto que “exerce a atividade laboral, a subsistência familiar e a assistência indispensável à sua companheira e ao filho recém-nascido.”



    Transcrevo trecho das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (e-doc. 67-69) 



    “a decisão proferida pelo Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Tucunduva em 29 de agosto de 2025, nos autos do processo n,º 8000055-05.2025.8.21.0153, estabeleceu, de forma expressa, que a competência para decidir sobre a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por formas alternativas de cumprimento, como a monitoração eletrônica ou a prisão domiciliar, seria da Vara de Execuções Criminais competente para a execução da pena privativa de liberdade, a qual se define pelo local do estabelecimento prisional. 



    Ademais, acrescenta que



    (...) Na forma do art. 941-A da Consolidação Normativa Judicial, determino: a) a verificação de disponibilidade de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime semi-aberto; c) existindo vaga, determino a intimação do condenado DJEISON ISMAEL BORGES para, no prazo de 30 dias, se apresentar no respectivo estabelecimento prisional, e dar início ao cumprimento da pena - 



    A PRESENTE DECISÃO VALE COMO MANDADO. d) comprovado o recolhimento do(a) apenado(a), deverão ser atualizados os registros no SEEU, com prosseguimento da execução e remessa do PEC à VEC competente para execução da PPL; 



    e) sublinhe-se que compete à VEC competente para execução da PPL, decisão acerca da possibilidade de substituição da privação de liberdade por outra forma alternativa de cumprimento, a exemplo da monitoração eletrônica e/ou prisão domiciliar, observado o caso concreto; f) inexitosa a tentativa de intimação ou transcorrido o prazo assinalado no item "c", voltem conclusos.



    Nesse sentido, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de o condenado não poder ser mantido em regime prisional mais gravoso em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado. 



    Consoante entendimento tranquilo da Corte presta-se a reclamação para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas da Corte, o que não se demonstrou na espécie. 



    Vejam-se, por todos, precedentes a esse respeito:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15). 



    No mesmo sentido, ainda: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10.



    Logo, é inegável, por essa perspectiva, que esta reclamação possui contornos de sucedâneo recursal ou de meio constitucional autônomo de impugnação, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO recursal. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016); 



    “RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008). 



    De qualquer modo, o ato atacado não encerra situação de constrangimento ilegal, pois a prisão domiciliar não se revela direito automático do apenado, devendo o Juízo da execução verificar o cumprimento dos requisitos, e, uma vez negado o benefício, cabe a defesa utilizar-se da via recursal própria.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. 



    Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente